Tribunal: TJDFT
Processo: 0760730-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ERRO DE PROCEDIMENTO/CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE DOS AVÓS PATERNOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. INCAPACIDADE DOS GENITORES NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos avoengos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar os avós paternos da autora, menor impúbere, a contratar plano de saúde para a neta, no prazo de 30 (trinta) dias. O pedido de alimentos apresentado contra a avó materna foi julgado improcedente. Diante disso, por meio deste recurso, a autora, ora apelante, requer que a sentença seja cassada, por cerceamento ao direito de defesa, ou, subsidiariamente, reformada, de modo que, além da obrigação de custear as mensalidades do plano de saúde, seus avós paternos sejam condenados a pagar pensão alimentícia mensal equivalente a 3 (três) salários-mínimos.
2. Revela-se dispensável para julgamento da lide a realização da medida excepcional requerida pela parte apelante, qual seja, quebra de sigilos bancário e fiscal dos réus/apelados. Os documentos juntados ao processo, principalmente as cópias de declarações de ajustes anuais de imposto de renda, são suficientes para trazer informações sobre a capacidade financeira dos requeridos. Ademais, não existem indícios de ocultação de patrimônio ou ganhos diversos daqueles constantes nas declarações trazidas aos autos. Não há que se falar, portanto, em cerceamento ao direito de defesa, conforme art. 370 do CPC.
3. Da leitura do art. 364 do diploma processual civil, depreende-se que a abertura de oportunidade para oferecimento de razões finais pode ocorrer ao final da audiência de instrução, oralmente ou por escrito, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito. No caso em análise, após o saneamento do feito e antes da decisão final de mérito, as partes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos, inclusive sobre os documentos juntados pela parte contrária. Assim, constata-se que a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não representa, no caso concreto, erro de procedimento ou cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada.
4. O verbete sumular n. 596 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a “obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.
5. Constatado que alguns dos gastos mensais estimados na planilha apresentada na petição inicial não se referem exclusivamente à alimentanda e que outras despesas não foram devidamente esclarecidas e comprovadas nos autos, não é possível afirmar que o auxílio material já prestado pelos genitores da criança seria insuficiente para sustentar suas principais necessidades para uma vida digna.
6. Em razão da ausência de elementos capazes de demonstrar que o pai da autora/apelante estaria impossibilitado de cumprir total ou parcialmente a obrigação alimentar imposta judicialmente e diante da inexistência de provas da alegada incapacidade econômica da genitora – que se encontra em idade produtiva, tem plena capacidade para exercer atividades laborais e presta serviços de modo informal –, não se revela cabível acolher a pretensão de condenar os avós paternos da criança a pagar pensão alimentícia correspondente a três salários-mínimos.
7. A sentença, ao estabelecer que os avós paternos serão responsáveis apenas pelo plano de assistência à saúde da autora/apelante, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o melhor interesse da criança, as possibilidades das partes envolvidas e o caráter subsidiário e complementar dos alimentos avoengos. Cabe registrar que as despesas com assistência à saúde abarcam parte considerável da estimativa de gastos mensais da alimentanda e seus avós paternos, ora apelados, apresentaram proposta de acordo no curso do processo, se dispuseram a pagar as mensalidades do plano em benefício de sua neta e não apresentaram questionamentos contra a sentença.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, pois a parte autora/apelante não foi condenada a arcar com os ônus sucumbenciais.